Tribunal: TCU
Processo: 000.504/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 13.0004.00/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, Siafi/Siconv 593267, função null, que teve como objeto OBJETO: PROMOVER A DIFUSAO E POPULARIZACAO DAS CIENCIAS COM A INCLUSAO DAS NOVAS TECNOLOGIAS POR MEIO DA REALIZACAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA O APERFEICOAMENTO CIENTIFICO - ENTEC (no da TCE no sistema: 2262/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4753/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.504/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anacleto Juliao de Paula Crespo (XXX.723.084-XX); Instituto de Apoio Técnico Especializado a Cidadania - Iatec (04.174.523/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.